Tribunal: STF
Processo: ARE 1326812
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DE PENA-BASE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 182 E 660). RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interpostos por Carlos Alberto Jansen Noel e Cláudio Eduardo Jansen Noel com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DENÚNCIA E AUSÊNCIA JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADAS. PRECLUSÃO. ARTIGOS 171, § 3° E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE CARACTERIZADO. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. I - Firmada a competência da justiça federal para processamento e julgamento da presente ação penal, a teor do artigo 109, IV, da Constituição da República, uma vez que os valores desviados provinham de diversos órgãos públicos federais. II - Se a exordial acusatória apresenta, de forma clara, a descrição dos fatos delituosos imputados aos acusados, sua qualificação e a classificação do crime, preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o pleno direito à ampla defesa, não está caracterizada a inépcia da denúncia. III - Ainda que assim não fosse, com a prolação da sentença de mérito, precluem as questões relacionadas à viabilidade da persecução penal. IV - Lastreada a inicial em um conjunto probatório mínimo, baseado em elementos de inquéritos e resultados de providências cautelares, o qual não deixa dúvidas acerca da prática do crime e de indícios de sua autoria, não há que falar em ausência de justa causa. V - Se ficou demonstrado que JOÃO DE CARVALHO FILHO sabia da ilicitude do esquema fraudulento e recebeu por sua atuação, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de rigor a condenação nas penas do artigo 171, § 3°, do Código Penal, na forma consumada, nos termos do artigo 29 do Código Penal. VI - Caracterizado o vínculo associativo permanente para a prática de crimes entre os réus ANDERSON FERNANDES MACHADO, MARLEY MACHADO DE ALMEIDA E CLÁUDIO EDUARDO JANSEN NOEL e os demais membros da quadrilha, impõe-se a condenação nas penas do artigo 288 do Código Penal. VII - Em relação aos réus LENIR OLIVEIRA DA SILVA E CLÁUDIO EDUARDO JANSEN NOEL, ficou comprovado que, ao ativarem a conta aberta fraudulentamente na agência do Banco do Brasil, também concorreram para a prática não só do delito de estelionato pelo qual foram condenados na sentença, mas também de outro delito da mesma espécie, afinal o depósito seria feito nessa mesma conta, mediante idêntico modus operandi devem ser por tal crime também condenados. VIII- Cabível o redimensionamento da pena-base, fixada na sentença, a fim de que seja suficiente a prevenção e repressão dos delitos pelos quais foram os acusados condenados.
    IX - Se os crimes imputados aos réus são da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, impõe-se a aplicação da regra da continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal. X - Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO e da defesa de RENATO FONSECA BARBOSA parcialmente providos e recursos das defesas de EVANDRO SÉRGIO DOS SANTOS, PAULO. CÉSAR GOMES DA SILVA, CARLOS ALBERTO JANSEN NOEL, LENIR OLIVEIRA DA SILVA, JÚLIO CÉSAR SILVA ARAÚJO, LUIZ FERNANDO LYCARIÃO DA TRINDADE, FILIPE RESENDE FERNANDES, ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOS, CLÁUDIO EDUARDO JANSEN NOEL, FÁBIO HELENO DOS SANTOS E MARLEY MACHADO DE ALMEIDA desprovidos” (fls. 114-115, vol. 84). 
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, com efeitos infringentes:
    “DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE QUADRILHA. ART. 288 DO CP. CRIME DE ESTELIONATO EM DETRIMENTO DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA. ART. 171, § 3° DO CP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. VOTO MÉDIO. CONTRADIÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I - Segundo a dicção do art. 619 do Código de Processo Penal, cabem embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. II - Contradição verificada na adoção de voto médio, embora houvesse maioria formada no julgamento da apelação dos embargantes. III - Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes, para declarar a existência de maioria no julgamento da apelação dos embargantes, mantendo-se os termos da sentença” (fls. 354, vol. 84).
    2. No recurso extraordinário interposto por Carlos Alberto Jansen Noel, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LIV do art. 5º da Constituição da República ao argumento de ser “desproporcional pena imposta ao recorrente Carlos, a justificar, especialmente a partir do próprio reconhecimento de seu envolvimento menos substancial na decisão recorrida, da inexistência de motivos que justificassem a exacerbação da pena quanto a conduta social; da sua primariedade, seus bons antecedentes; tudo justificando, conforme visto acima, a reforma da sentença ora impugnada para justificar a fixação da pena base no mínimo legal, sem a aplicação de qualquer aumento de pena como equivocadamente fez a decisão recorrida” (fls. 21-22. vol. 85).
    3. No recurso extraordinário interposto por Cláudio Eduardo Jansen Noel, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LIV do art. 5º da Constituição da República ao argumento de ser “desproporcional pena imposta ao recorrente Cláudio, a justificar, especialmente a partir do próprio reconhecimento de seu envolvimento menos substancial na decisão recorrida, da inexistência de motivos que justificassem a exacerbação da pena quanto a conduta social; da sua primariedade, seus bons antecedentes; tudo justificando, conforme visto acima, a reforma da decisão ora impugnada com a fixação da pena base no mínimo legal, sem a aplicação de qualquer aumento de pena como equivocadamente fez a decisão recorrida ” (fl. 64. vol. 85).
    4. Os recursos extraordinários interpostos por Carlos Alberto Jansen Noel e Cláudio Eduardo Jansen Noel foram inadmitidos por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (fls. 27-29 e 32-34, vol. 90).
    5. No agravo interposto por Carlos Alberto Jansen Noel, o agravante sustenta “[buscar] tão somente a reavaliação jurídica de fatos considerados como provados no acórdão, de modo que não incide, ao presente caso, o óbice da Súmula 279 do Excelso Supremo Tribunal Federal e Súmula 07 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ” (fl. 13, vol. 91).
    Salienta que “o acórdão violou dispositivos legais e que, para que se possa chegar a esta conclusão, não será necessária a análise de prova, sendo perfeitamente cabível, portanto, o recurso extraordinário interposto“(fl. 15, vol. 91).
    Assinala que “o recorrente Carlos foi condenado a pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto. A referida pena, com efeito, diz respeito exclusivamente ao terceiro fato delituoso, na medida em que não foi o recorrente denunciado pelos demais crimes previstos na denúncia ministerial” (fl. 20, vol. 91).
    Pontua que “mantida a condenação ora impugnada haverá inequívoca violação do dever constitucional de individualização da pena” (fl. 22, vol. 91).
    Pondera estar demonstrado “as escâncaras a necessidade de se excluir qualquer aumento de pena do recorrente Carlos, de modo que, mantida a sentença condenatória, ad argumentandum tantum, deverá a pena -base ser fixada no mínimo legal” (fl. 23, vol. 91).
    Pede “seja o presente recurso recebido, conhecido e provido no sentido de, destracando-se o Recurso Extraordinário interposto, reformar o r. acórdão prolatado pela r. Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2' Região, por error in judicando, nos termos acima apresentados, de modo que a pena aplicada ao recorrente não ultrapasse mínima legal, diferentemente do que restou equivocadamente decidido na decisão vergastada” (fl. 23, vol. 91).
    6. No agravo interposto por Cláudio Eduardo Jansen Noel, o agravante assevera que “há muito tempo que doutrina e jurisprudência já fizeram a separação entre discussão de fato e discussão da qualificação jurídica da matéria de fato, sendo a primeira vedada em sede de recursos extraordinários (lato senso) e a segunda admitida ” (fl. 50, vol. 91).
    Argumenta contrariedade à Constituição da República, pois “a manutenção da decisão combatida nos levará a inequívoca conclusão de que o recorrente, em verdade, está sendo absolutamente alijado da garantia do Devido Processo Legal sob seu viés material, Princípio da Razoabilidade/Proporcionalidade, constituindo este fato violação a valor fundamental da ordem jurídica brasileira“(fl. 55, vol. 91).
    Acentua que “o recorrente Cláudio foi condenado a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A referida pena, com efeito, diz respeito exclusivamente ao terceiro fato delituoso, na medida em que não foi absolvido dos demais crimes previstos na denúncia ministerial” (fl. 55, vol. 91).
    Defende que “não consubstanciam motivos justificadores para o aumento da pena base, a justificar, por isso mesmo, a reforma ora pleiteada” (fl. 57, vol. 91).
    Acrescenta estar demonstrado “escâncaras a necessidade de se excluir qualquer aumento de pena do recorrente Cláudio, de modo que, mantida a sentença condenatória, ad argumentandu tantum, deverá a pena-base ser fixada no mínimo legal” (fl. 1, vol. 92).
    Pede “seja o presente recurso recebido, conhecido e provido no sentido de, destracando-se o Recurso Extraordinário interposto, reformar o r. acórdão prolatado pela r. Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por error in judicando, nos termos acima apresentados, a fim de que, mantida a condenação do recorrente, seja a pena a ele aplicada a mínima legal, sem a aplicação de qualquer aumento de pena como equivocadamente fez a decisão vergastada” (fl. 2, vol. 92).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    7. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravos de Carlos Alberto Jansen Noel e Cláudio Eduardo Jansen Noel serão analisados em conjunto. 
    8. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    9.  O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Publico Federal e fixou as penas de Carlos Alberto Jansen Noel e Cláudio Eduardo Jansen Noel na seguinte medida:
    “CLAUDIO EDUARDO JANSEN NOEL 
    Do crime do art. 288 do Código Penal
    Na primeira etapa de fixação da pena, verifico que a culpabilidade do réu se mostra acentuada, tendo em vista que se associou aos demais réus com a finalidade de praticar crimes em detrimento dos cofres públicos. CLAUDIO tem 2 (duas) anotações em sua Folha de antecedentes criminais. Uma, referente a presente ação penal; outra, referente a crime de trânsito, em que consta apenas a informações de arquivamento, a requerimento do Ministério Público. Entendo, portanto, que não pode ser considerada para efeito de maus antecedentes ou conduta social. Quanto a personalidade, não há elementos nos autos que permitam avalia- Ias. Os motivos e circunstâncias do crime se mostram normais à espécie. As consequências do crime, por sua vez, se revelam graves, tendo em vista o elevado prejuízo causado aos cofres públicos. O comportamento da vítima é irrelevante. 
    Presentes, portanto, 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena -base em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias -multa, que torno definitiva, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena 
      Do crime do art. 171, § 3°, do Código Penal (3° fato e 4° fatos) 
    Na primeira etapa de fixação da pena, verifico que a culpabilidade do réu se mostra acentuada, diante da grandiosidade do esquema do qual fez parte. Não se pode deixar de citar que a atuação de CLAUDIO foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa, dada a sua condição de gerente. O acusado não ostenta antecedentes criminais, como dito acima. Não há elementos nos autos que permitam avaliar sua personalidade e conduta social. Os motivos e circunstâncias do crime se mostram normais à espécie. As consequências do crime, por sua vez, se revelam graves, tendo em vista o elevado prejuízo causado aos cofres públicos. O comportamento da vítima é irrelevante. 
    Presentes, portanto, 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena -base em 2 (dois) anos de reclusão e 6 (seis) meses de reclusão, mantida a pena de multa tal como fixada na sentença (40 dias -multa, no valor unitário correspondente a 1/3 do salário mínimo vigente ao tempo do fato - julho de 2010). 
    Na segunda etapa de fixação da pena, incide a agravante prevista no art. 61, II, ‘g’, do Código Penal, à razão de 1/6, na medida em que o réu atuou com violação de dever funcional, o que resulta na pena intermediária de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias -multa. 
    Na terceira fase de fixação da pena, incide a causa de aumento prevista no § 3° do art. 171 do Código Penal, à razão de 1/3. Incide, também, a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva, à razão de 1/6. 
    Conforme consignado na fundamentação, deve-se entender que o estelionato tentado objeto do 4° fato foi praticado em continuidade delitiva ao estelionato consumado objeto do 3° fato. 
    Portanto, resulta a pena definitiva em 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e pagamento de 61 (sessenta e um) dias -multa. 
    Do concurso material 
    Nos termos do art. 69 do Código Penal, somo as penas aplicadas ao réu, o que resulta na reprimenda final de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 101 (cento e um) dias -multa. 
    O regime inicial de cumprimento da pena será o semi-aberto, nos termos do art. 33, § 2°, ‘b’, do Código Penal. 
    CARLOS ALBERTO JASEN NOEL, FABIO HELENO DOS SANTOS, FILIPE RESENDE FERNANDES e JULIO CESAR SILVA ARAÚJO 
    Do crime do art. 171, § 3°, do Código Penal (3° fato) 
    Na primeira etapa de fixação da pena, verifico que a culpabilidade dos réus, que atuaram como participes, não se mostra acima do normal à espécie. Os réus não ostentam antecedentes criminais. Não há elementos nos autos que permitam avaliar suas personalidades e condutas sociais. Os motivos e circunstâncias do crime se mostram normais à espécie. As consequências do crime, por sua vez, se revelam graves, tendo em vista o elevado prejuízo causado aos cofres públicos. O comportamento da vítima é irrelevante. Diante das graves consequências do crime, entendo necessária e suficiente a fixação da pena -base em 2 (dois) anos de reclusão de reclusão, mantida a pena de multa tal como fixada na sentença para cada um (40 dias -multa para CARLOS ALBERTO e 30 dias -multa para os demais). 
    Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. 
    Na terceira fase de fixação da pena, incide acausa de aumento prevista no § 3° do art. 171 do Código Penal, à razão de 1/3, o que resulta na pena final de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias -multa para CARLOS ALBERTO e 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e 40 (quarenta) dias -multa, para os demais réus. 
    Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito 
    Asseguro o direito à substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, tal como estabelecida na sentença.
    (...)
    CLAUDIO EDUARDO JANSEN NOEL: pena final de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime semi-aberto, e pagamento de 101 (cento e um) dias -multa. CARLOS ALBERTO JASEN NOEL, FABIO HELENO DOS SANTOS, FILIPE RESENDE FERNANDES e JULIO CESAR SILVA ARAÚJO: pena final de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 53 (cinquenta e três) dias -multa para CARLOS ALBERTO e 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e 40 (quarenta) dias- multa, em regime aberto, para os demais réus;assegurado o direito à substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, tal como estabelecida na sentença” (fls. 87-92, vol. 84)
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para “declarar a absolvição do réu CLÁUDIO EDUARDO JANSEN NOEL pela imputação aos crimes do art. 288 do CP (1° FATO) e art. 171, § 3° c/c art. 14, II, ambos do CP (4° FATO), mantida a condenação pelo crime do art. 171, § 3° do CP (3° FATO), nos termos da sentença” (fl. 352, vol. 84).
    O exame da pretensão dos agravantes demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – É inadmissível o apelo extremo quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.299.736-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI E XLVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.211.656-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROPORCIONALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.239.250-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o art. 180, § 1º, do Código Penal não viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedente. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.082.563-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso. Primeira Turma, DJe 14.12.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Penal. 3. Art. 289, § 1º, do Código Penal. 4. Artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Ofensa ao princípio da proporcionalidade e individualização da pena. Desclassificação para conduta prevista no § 2º do art. 289 do CP. 5. Óbice da Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de comprovação pelas instâncias precedentes da elementar do tipo penal privilegiado: boa-fé. Ofensa meramente reflexa. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 984.730-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.2.2017).
    10. Quanto à dosimetria da pena, o Plenário deste Supremo Tribunal afastou a repercussão geral no julgamento do Agravo de Instrumento n. 742.460-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, no qual se discutiu controvérsia referente à “valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante” (Tema 182), por se tratar de matéria infraconstitucional. O acórdão tem seguinte ementa:
    “Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (DJe 25.9.2009).
    11. Quanto ao argumento da recorrente de afronta ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    12. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos interpostos por Carlos Alberto Jansen Noel e Cláudio Eduardo Jansen Noel (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora